Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706188-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL EMBARGADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos autores em face do despacho ID 24718340 que nada proveu quanto ao pedido de reconsideração ao indeferimento da gratuidade judiciária, porquanto os fundamentos para indeferimento já constam da decisão ID 24073348 e a documentação complementar não se prestou a comprovar a hipossuficiência econômica. Os autores/embargantes repisam os argumentos de que o valor do depósito alcança o valor de R$40.375,00 (quarenta mil e trezentos e setenta e cinco reais), sendo impossível o pagamento, por serem pessoas idosas e não possuírem mais capacidade contributiva, vivendo da aposentadoria que recebem. Ressaltam se tratarem de pessoas endividadas com centenas de execuções trabalhistas, cíveis e fiscais, tendo seu único imóvel e moradia penhorado por dívida, não possuindo capacidade de arcar com depósito rescisório tão elevado. Requerem seja sanada a contradição existente, por restar claro a impossibilidade financeira dos autores. É o relato do necessário. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Quanto à contradição, é de se ressaltar que esta é impugnável pela via dos embargos declaratórios quando é interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão/decisão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCÍOS ALEGADOS. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Tendo o acórdão, ao valorar os argumentos trazidos no recurso, explorado com clareza e segurança os pontos em debate, deve ser afastada a alegação de obscuridade. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante não pode ser sanada via embargos de declaração. 4. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto - fundamento de fato e de direito - ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart - 11 ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. - Curso de processo civil; v. 2. P. 543). Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas exaustivamente debatidas e satisfatoriamente expostas no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado. 5. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão n.1153559, 07112338520178070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. De tal modo, não prospera a alegação dos embargantes, uma vez que restou claro e fundamentado a manutenção do indeferimento da gratuidade judiciária, não havendo qualquer contradição entre os argumentos expostos no despacho embargado. Nesse passo, é possível antever a intenção dos embargantes de provocar o reexame do julgado sob o prisma que lhes seja mais favorável, o que não se faz possível na estreita via dos embargos, não havendo contradição a ser sanada. É importante mencionar que o presente recurso não possui, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. A presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento do embargante, sendo esse o entendimento deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Ausente qualquer vício catalogado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 2. O fato da fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em contradição. 3. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1154145, 20100111875544APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 27/02/2019. Pág.: 254/259) Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora